Tribunal: TJDFT
Processo: 0700722-69.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700722-69.2024.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: EVANIRA CARVALHO DE SOUSA RECORRIDO: ERONDINO ANTONIO RIBEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Em face do contido na certidão de ID 57902744, intime-se a Defensoria Pública para que apresente contrarrazões em nome de Erondino Antonio Ribeiro. BRASÍLIA, DF, 17 de abril de 2024 15:39:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator